Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-12.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002393-12.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), F2 COMERCIAL E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.368.952/0001-28 (EMBARGADO), ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 681.885.793-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
I. ERRO MATERIAL – DEMONSTRADO
–
ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRÉDITOS INSCRITOS

CDA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA – DECISÃO EXTRA PETITA – MATÉRIA SUPRIMIDA DO ACORDÃO EMBARGADO –
II.

VÍCIO DE OMISSÃO – CONFIGURADO
– PENHORA
ONLINE
EFETIVADA APÓS TRANSCORRIDO MAIS DE DOIS ANOS DO PEDIDO – CDA ATUALIZADA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC) – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA CASSADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Juízo ad quem deve decidir observando os limites dos pedidos deduzidos nas razões recursais, sob pena da decisão ser citra, ultra ou extra petita.

Deve ser extirpado do decisum a matéria relacionada à ilegalidade e/ou inconstitucionalidade dos créditos inscritos CDA, eis que não houver pedido nesse sentido nas razões recursais.

Só é cabível a extinção da execução com embasamento no art. 927, II, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional se a quitação do débito foi realizada em sua integralidade, aqui incluídos o valor do débito em sua forma original acrescido dos consectários legais, dentre eles, multa, juros, correção monetária e honorários advocatícios.

É prematura a sentença lançada sem que seja oportunizado ao credor o levantamento da importância bloqueada sobre o ativo financeiro do devedor, com a respectiva manifestação quanto à satisfação do crédito ou possível existência de saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Recorrente e por conseguinte, ratificou a sentença objurgada.

Aduz que, no acordão objurgado, analisou o recurso de apelação como se a sentença tivesse
reconhecido
de ofício
a ilegalidade/inconstitucionalidade da exação inscrita

CDA nº 2017475209, não retratando o caso dos autos.

Sustenta que na hipótese, após a realização da penhora
online,
a ação foi extinta pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Argumenta que, embora o bloqueio tenha sido frutífero e no valor integral da última CDA apresentada nos autos antes da constrição, quando o bloqueio foi realizado, o título executivo dívida já se encontrava desatualizado.

Assevera que, não poderia ser extinta a ação sem que a Fazenda Pública fosse intimada para verificar se a dívida de fato havia sido satisfeita.

Assegurar que, o acordão objurgado foi omisso em relação as teses suscitadas no recurso de apelação, e incorreu em erro material em relação à análise da
ilegalidade/inconstitucionalidade da exação inscrita

CDA nº 2017475209.

Pontua que, a manutenção do acordão objurgada implica em

reformatio in pejus
que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o erro material e omissão no acordão objurgado, aplicando efeito infringentes para dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de cassar a sentença e determinar a continuidade da execução
.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

Argui a parte embargante que a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exação inscrita

CDA nº 2017475209 não foi apreciada na sentença e não foi suscitada nas razões recursais, de modo que não poderia ser apreciado pelo Juízo
ad quem.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir observando os limites do pedido, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa da formulada nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

No caso dos autos, verifica-se que de fato o Juízo
a quo,
na sentença objurgada, não analisou a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exação inscrita

CDA nº 2017475209
, mas julgou extinta execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, o Juízo
ad quem
ao

analisar o recurso da Fazenda Pública Estadual não pode reconhecer a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exação inscrita na CDA, sob pena ensejar em
julgamento
extra petita
e infringir o princípio do
non
refomratio in pejus.

Deste modo, devem ser excluído os fundamentos colacionados no acordão embargado relativo à
ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos inscritos

CDA nº 2017475209
.

Argui também o Embargante que o Juízo
ad quem
não enfrentou as matérias relativas a impossibilidade de extinção da execução fiscal pelo pagamento, antes da intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar sobre possível saldo remanescente.

Passo a análise desses fundamentos de modo a suprir o vício de omissão.

Pois bem. Sabe-se que a execução fiscal é uma ação judicial instituída para cobrança e satisfação de crédito Fazenda Pública inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Visando a celeridade na satisfação do crédito executado, de modo a
cumprir com o princípio constitucional da duração razoável do processo (
artigo 5º, inciso LXXVIII da CF/88), o legislador criou o instituto da
penhora
online,
que tem a função de bloquear contas bancárias do devedor, mediante sistema BACENJUD/SISBAJUD e,

posteriormente, transferir a pecúnia para a conta bancária do Juízo.

Nesse sentido são os ensinamentos da
doutrinadora Iris Vânia Santos Rosa,
in “A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade, como cito:

“A penhora “on-line” surgiu com a Emenda Constitucional n. 45, promulgada pelo Congresso Nacional ao 08.12.2004, a conhecida como minirreforma do Poder Judiciário, tendo essa como
finalidade precípua combater a morosidade na entrega da prestação jurisdicional
. [...] na penhora “on-line”, há a retirada do bem da esfera patrimonial do executado, passando para a conta judicial, vinculada a determinado processo e à disposição juízo”.
(ROSA, Iris Vânia Santos Rosa. A Penhora na Execução Fiscal: Penhora “online” e o princípio da menor onerosidade. 2ª Edição, Editora Noeses, 2019, p. 227-229).

Em relação ao
quantum
a ser penhorado via sistema colocado a disposição do Poder Judiciário, pela análise conjunta do artigo 854 do CPC, artigo 185-A do CTN e artigos 9º e 11 da LEF, observa-se que a constrição
online
deve recair somente sobre o valor indicado como saldo devedor na execução, como cito:

“a
rt. 854 do CPC. Para possibilitar a
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira
, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado,
limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
”.

“art. 185-A do CTN. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a
indisponibilidade de seus bens
e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do
mercado bancário
e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1
o
A
indisponibilidade de que trata o
caput
deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível
, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.”

“
Art. 9º da LEF. Em
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa
, o executado poderá
:

[...]

Art. 11 da LEF. A
penhora
ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro
; [...]”.

In casu,
verifica-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, na petição de Id. 215067681 requereu
a realização da penhora
online
, pelo Sistema BACENJUD e apresentou a CDA atualizada até 24/01/2020 no valor de R$ 9.686,36 (nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).

No entanto, o Juízo
a quo
deferiu o pedido da Fazenda Pública Estadual na data de 20/07/2021, sendo o valor de
R$9.686,36
bloqueado somente em
30/03/2022, ou seja, mais de dois anos da atualização da dívida.

O Estado de Mato Grosso ao ser intimado, apresentou, em 27/06/2023, a CDA atualizada a qual já alcançava a importância de
R$ 19.754,27
, requereu o levantamento do quanto bloqueado e o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente.

O Juízo
a quo
entendeu que o valor penhorado
é suficiente para quitar o débito executado, e julgou extinta a ação, como cito:

“[...]
Assim,
DECLARO
válida a intimação da parte executada, motivo pelo qual, à míngua de impugnação,
CONVERTO
a penhora on-line realizada em
INTEGRAL PAGAMENTO
da dívida fiscal executada, razão pela qual
AUTORIZO
o levantamento do valor bloqueado em favor da parte exequente, mediante a expedição de
ALVARÁ
eletrônico.

Nesse panorama, uma vez satisfeita a dívida, tendo em vista que o bloqueio judicial corresponde à integralidade do crédito tributário informado pelo fisco, inexiste razão que justifique o prosseguimento do presente executivo fiscal.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]”.
(Id. 215067697)

No entanto,
diante do decurso de mais de dois anos entre o pedido de penhora
online
e a efetivação do bloqueio, não pairam dúvidas quanto à existência de saldo remanescente, o que possibilita o prosseguimento à ação executiva.

Isso porque, s
ó é cabível a extinção da execução com embasamento no art. 927, II, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional quando a quitação do débito é realizada em sua integralidade, aqui incluídos o valor do débito em sua forma original acrescido dos consectários legais, dentre eles, multa, juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS -

EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – BLOQUEIO QUE SE VERIFICOU AQUÉM DA IMPORTÂNCIA EFETIVAMENTE DEVIDA - SALDO REMANESCENTE – ATO SENTENCIAL EXTINTIVO DA EXECUÇÃO PROFERIDO PREMATURAMENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1 - Só é cabível a extinção da execução com embasamento no art. 927, II, do Código Procedimental Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional se a quitação do débito foi realizada em sua integralidade, aqui incluídos o valor do débito em sua forma original acrescido dos consectários legais, dentre eles, multa, juros, correção monetária, honorários advocatícios e eventuais custas processuais. 2 -
É prematura a sentença lançada sem que seja oportunizado ao credor o levantamento da importância bloqueada sobre o ativo financeiro do devedor, com a respectiva manifestação quanto à satisfação do crédito ou possível existência de saldo remanescente
. 3 - Sobressaindo da malha documental a possibilidade de existência de saldo remanescente, impõe-se a nulidade da sentença extintiva da execução, com a retomada da marcha processual até que sobrevenha a quitação da obrigação em sua integralidade. 4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido”. (N.U 1002702-12.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O MONTANTE PENHORADO VIA BACENJUD – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor”
. (N.U 0006517-74.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Diante disso, no caso dos autos, a atitude mais adequada, antes da prolação do ato sentencial conclusivo pela extinção da execução pelo pagamento da dívida, sem dúvida, seria, primeiro, a de propiciar o levantamento da importância constritada e, em ato subsequente, ouvir o credor acerca da existência de possível crédito pendente, o que não ocorreu na hipótese.

Diante disso, tenho que a extinção da ação executiva fiscal ocorreu prematuramente, procedendo a irresignação recursal, sendo o caso de desconstituição da sentença para que seja retomada a marcha processual da execução até a satisfação integral da obrigação pelo devedor.

DO DISPOSITIVO

Deste modo,
acolho
os embargos declaratórios
, para:
01)
suprimir do acordão a análise da
ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos inscritos

CDA nº 2017475209
, eis que não há pedido nesse sentido nas razões recursais;
02)
sanar a omissão apontada com aplicação de efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de cassar a sentença proferida pelo Juízo
a quo e
determinar o prosseguimento a ação de execução fiscal, visando a satisfação do crédito quanto ao saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024